Tribunal: TJES
Processo: 0036174-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DIREITO DE REGRESSO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
a qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

2.
No caso em exame, diante da aplicação do diploma consumerista, inclusive no que atine à inversão do ônus da prova, e da responsabilidade objetiva da Concessionária apelante, como não houve apre
sentação de prova
para contrapor o laudo técnico elaborado pela requerente, constata-se que a apelante
não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela
seguradora
para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide.

4.
C
onstitui
ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial. Todavia, a EDP requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão do avanço à fase instrutória.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036174-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DIREITO DE REGRESSO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE
NÃO AFASTADO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
a qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

2.
No caso em exame, diante da aplicação do diploma consumerista, inclusive no que atine à inversão do ônus da prova, e da responsabilidade objetiva da Concessionária apelante, como não houve apre
sentação de prova
para contrapor o laudo técnico elaborado pela requerente, constata-se que a apelante
não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

3.
Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela
seguradora
para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide.

4.
C
onstitui
ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial. Todavia, a EDP requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão do avanço à fase instrutória.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 263/265, proferida pela magistrada, Dra. Danielle Nunes Marinho, da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por

ALLIANZ SEGUROS S.A.
,
julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 7.341,83 (sete mil e trezentos e quarenta e
um

reais
e
oitenta
e três centavos).

Em suas razões recursais (
fls. 267/271
), a Concessionária apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
não há qualquer comprovante idôneo de que o referido dano ocorreu em virtude de problemas na rede elétrica da concessionária
”;
(II)
“
utilizando-se de sua prerrogativa conferida pela resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a apelante verificou que inexistiu qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica
”;
(III)
“
os laudos genéricos e unilaterais colacionados a exordial não te
m
amparo probatório para afirmar que qualquer atuação, comissiva ou omissiva, da Apelante subsidiaria os danos sofridos pelos

segurados da Apelada, não se podendo intuir, sem provar, qualquer nexo de causalidade, eis que se trata de prova unilateral
”.

Com base nesses fundamentos,
pede
o provimento do recurso, a fim
seja a
sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
às fls. 277/327
,
pugnando pelo
desprovimento recursal.

Pois bem.

Inicialmente,
convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelada
ALLIANZ SEGUROS S.A.
ajuizou a presente ação de ressarcimento em face da Concessionária apelante buscando
a indenização
da quantia de
7.341,83 (sete mil e trezentos e quarenta e
um

reais
e
oitenta
e três centavos)
desembolsada pela seguradora para cobertura securitária relativa aos danos constatados no inversor de frequência L7-2015, do elevador instalado no
CONDOMÍNIO
VILLAGGIO DIMILANO, situado na Rua José Luiz Gabeira, n. 170. BL 1 a 3, Barro Vermelho, Vitória/ES, em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Aduz, na inicial, que em
07.12.2015
, durante a ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, houve falha na prestação de serviço realizada pela
concessionária de energia elétrica e, em função do ocorrido, o motor do equipamento de propriedade do segurado foi danificado.

A
EDP
apresentou contestação, requerendo a improcedência da
demanda
.

Intimadas às partes para especificar as provas que pretendem produzir, a apelada requereu a prova oral.
Diversamente,
a concessionária
apelante
manifestou não haver outras provas para produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Às fls. 209/210, foi realizada audiência de instrução com depoimento da testemunha indicada pela requerente, a qual foi responsável pela elaboração do laudo técnico disponibilizado nos
autos
.

Seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença ora impugnada, na qual a magistrada de primeiro grau
consignou
que, conforme demonstrado no relatório técnico juntado na inicial, a avaria dos componentes
eletrônicos
ocorreram
em decorrência dos picos de tensão da energia local, bem como a requerida não apresentou nos autos qualquer documento hábil a sustentar suas alegações ou afastar
os fundamentos da requerente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso
II, do CPC. Com isso, entendeu cabível a cobrança dos valores de R$ 7.341,83 (sete mil e trezentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos).

A par dessa síntese processual,
o
Relatório Técnico disponibilizado às fls. 47/51, elaborado pela empresa “Elevadores Atlas Schindler S/A”,
descreve
que a “
avaria dos componentes foram em decorrência dos picos de tensão da energia local
”, tendo em vista “
picos ultra rápidos de tensão elétrica e oscilação e falta de energia elétrica
”, os quais vieram a ocasionar “
travamento do modulo dos sinais do inversor e saída das chaves inoperantes
”. Essa
análise técnica restou acatada administrativamente na regulação do sinistro (fls. 53/56).

A testemunha arrolada pela apelada afirmou
o seguinte às
fl
s
. 210:

[...]
Que foi
quem
elaborou o laudo que encontra-se acostado aos autos por cópia as fls. 47/48; que era funcionário da Atlas a época dos fatos; que era supervisor da Atlas da área técnica; que esclarece que foi o técnico que fez o
atendimento
e reportou ao depoente sobre os fatos; que o técnico relatou ao depoente que o inversor estaria
em
curto, vez que houve pane no
sistema
de alimentação elétrica do condomínio e o inversor estaria danificado; que alegou que teria que trocar o inversor; que esclarece que era de praxe do procedimento o referido relatório;

[...]
Que é
comum
a queda de energia na Grande Vitória; que neste ocorrido
não
teve nenhum outro
equipamento
danificado; que sabe que o inversor é urn equipamento caro; que varia o preço de acordo
com
a potência; que vai desde R$ 7.000,00 (sete mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
aproximadamente
; que registar que o referido equipamento estava sob a tutela da Atlas,
mas
era do fabricante TisenKrut; que o
condomínio
tinha
um
contrato
com
a Atlas Schindler;
[...]
Que
não
sabe dizer se no dia dos fatos
mais

alguma
outra unidade ou outro
condomínio
também sofreu
com
a queda de energia; que o
procedimento
padrão da
empresa
é retirar a
peça
e deixar a peça para que fosse feito pericia;

Após decotar a franquia prevista na apólice, a seguradora indenizou o segurado o valor de R$ 7.341,83 (sete mil e trezentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos).

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil,
a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado
.

Nota-se que
a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor,
entre elas a inversão do ônus da prova
.

Desse modo, no caso em análise, conforme decidido no primeiro grau de jurisdição, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso,
na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde
objetivamente
pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época do sinistro, que estabelece: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Consoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Nesta hipótese, diante da ausência de apresentação de prova
para contrapor o laudo elaborado pela
seguradora a
pelada, verifica-se que a
concessionária
apelante
não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a
recorrente
alegue que
inexistiu qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica no local do sinistro
, percebe-se que
não logrou êxito em comprovar essa alegação ou mesmo invalidar
os laudos técnicos colacionados pela seguradora.

Há julgados oriundos desta e de outras Câmaras deste E. Tribunal, realizados em casos análogos, no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. JUROS. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao

passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
, razão pela qual deve-se retificar a sentença apenas para excluir parte da condenação. V. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração do respectivo termo inicial de ofício não configura
reformatio in pejus
. O juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros a citação, quando deveria fixar para ambos os consectários (juros e correção monetária) a data em que

realizou a seguradora o efetivo desembolso da indenização em favor dos segurados, pois apenas então operou-se a sub-rogação que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, legitima a busca por ressarcimento declinada. VI. Redistribuídos os ônus sucumbenciais, de modo que as custas e despesas processuais sejam suportadas pro rata entre as partes e os honorários advocatícios sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor dos patronos de ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA LTDA e 20% sobre o proveito econômico (representado pela quantia que deixou de arcar com o provimento parcial do recurso) em favor dos patronos de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Retificação ex officio do termo inicial dos juros. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

No mesmo sentido
os seguintes julgamentos
: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5011393-28.2021.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 21/08/2023); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020); (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019).

Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo anexado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca do tema em testilha, senão vejamos:

“
(...) 2.
Vê-se dos autos que o laudo técnico é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.
4. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 13/Dec/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002007-93.2020.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material

“
(...) 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na

prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los
. (...).” (TJES, Apelação Cível, 024180300048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021).

“
(...) 3. O evento danoso restou demonstrado através do laudo técnico de fl. 6 que concluiu após análise foi constatado que o defeito foi ocasionado por algum surto de tensão (sobretensão) no equipamento. 4. A apelante não apresentou impugnações específicas quanto à conclusão do laudo, não indicando ou contrapondo os pontos que não concordaria,
inclusive ABSTENDO-SE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL e limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir o valor probatório do respectivo laudo.
(...)” (TJES, Apelação Cível, 024180278186, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

A
ssim,
constitui
ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial. Todavia, a EDP requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão do avanço à fase instrutória.

Portanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão de ter sido fixado no percentual máximo (20%) pelo juízo
a quo
.

É como voto.

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.